Tribunal: STF
Processo: HC 92592
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal.
   Decisão indeferitória de liminar do Superior Tribunal de Justiça.
   Incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Hipótese
   de concessão da ordem de ofício. Crime hediondo. Possibilidade de
   progressão de regime prisional. Requisito temporal.
   Superveniência de lei mais severa nesse ponto (Lei nº 11.464/07).
   Aplicação das regras dos artigos 33 do Código Penal e 112 da Lei
   de Execuções Penais. Precedentes. Ordem concedida de ofício.
1.
   A jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da
   impetração de habeas corpus, nas causas de sua competência
   originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de
   mesma natureza impetrada perante Tribunal Superior, antes do
   julgamento definitivo do writ. Esse entendimento está
   representado na Súmula nº 691/STF, segundo a qual "não compete ao
   Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado
   contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a
   tribunal superior, indefere a liminar".
2. Reconhecimento da
   plausibilidade jurídica dos fundamentos apresentados na
   impetração, de modo a configurar hipótese de concessão da ordem
   de ofício.
3. A declaração de inconstitucionalidade da redação
   original do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, havida no
   julgamento do HC nº 82.959/SP (Tribunal Pleno, Relator o Ministro
   Marco Aurélio, DJ de 1º/9/06), impede que, mesmo em um plano
   abstrato, ele seja tomado como parâmetro de comparação quando se
   investiga se a Lei nº 11.464/07 é mais benéfica ou mais gravosa
   para o réu.
4. Relativamente aos crimes hediondos cometidos
   antes da vigência da Lei nº 11.464/07, a progressão de regime
   carcerário deve observar o requisito temporal previsto nos
   artigos 33 do Código Penal e 112 da Lei de Execuções Penais,
   aplicando-se, portanto, a lei mais benéfica.
5. Concede-se a
   ordem para que o Juízo responsável pela execução da pena aprecie
   o pedido de progressão, observado, quanto ao requisito temporal,
   o cumprimento de 1/6 da pena.